Tribunal: TJSP
Processo: 1001035-13.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - Alegação de contradição no v.acórdão recorrido, uma vez que, em seu dispositivo, constou incorretamente que a majoração dos honorários recursais aproveitaria aos patronos do autor, quando o correto seria que tal majoração se desse em favor dos patronos das rés – Cabimento – Hipótese em que ficou configurada a ocorrência da contradição – EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - Alegação de contradição no v.acórdão recorrido, uma vez que, em seu dispositivo, constou incorretamente que a majoração dos honorários recursais aproveitaria aos patronos do autor, quando o correto seria que tal majoração se desse em favor dos patronos das rés – Cabimento – Hipótese em que ficou configurada a ocorrência da contradição – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA, COM EFEITO MODIFICATIVO.